Tribunal: STJ
Processo: 0460845-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054621 - CE(2025/0460845-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MICHAEL SILVESTRE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADO
: HERISSON DOS SANTOS PEREIRA - CE053496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e6e978f-6275-47b1-97af-8806702b0458

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054621 - CE (2025/0460845-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MICHAEL SILVESTRE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADO
: HERISSON DOS SANTOS PEREIRA - CE053496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
OS

FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MICHAEL SILVESTRE
AZEVEDO contra decisão monocrática assim ementada (fl. 924):
. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS
HABEAS CORPUS
DELITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO
LIMINAR QUANTO AO
DA
ALEGADA AUSÊNCIA DE
ART. 33
LEI 11.343/2006.
MATERIALIDADE
POR
INEXISTÊNCIA
DE
APREENSÃO
E
LAUDO
TOXICOLÓGICO. ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE RECONHECEU, EM
CARÁTER EXCEPCIONAL, A MATERIALIDADE POR MEIOS INDIRETOS.
RELATÓRIO TÉCNICO, EXTRAÇÃO DE DADOS, ANOTAÇÕES E PROVA
TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO E ANÁLISE APROFUNDADA DO
ACERVO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA LIMINAR PARA ANTECIPAÇÃO
DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA.
Ordem denegada.
Nas razões, a parte agravante alega vício grave ao reconhecer materialidade
delitiva sem apreensão de substância entorpecente e sem realização de laudo de
constatação ou toxicológico definitivo, convertendo meros indícios em prova da
existência do crime.
Documento eletrônico VDA53724591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:30
Código de Controle do Documento: 083003c6-8a14-4a8b-a0bf-b3495d89ca33

Argumenta que não houve termo de apreensão, perícia ou exame técnico, e
que a condenação se sustenta exclusivamente em depoimentos policiais genéricos,
denúncias anônimas e referências à suposta fama territorial, elementos insuficientes para
demonstrar a ocorrência do delito.
Sustenta a indevida invocação do
do Código de Processo Penal para
art. 167
admitir corpo de delito indireto, por não se tratar de vestígios desaparecidos, mas de
ausência absoluta de prova material exigível para o tráfico de drogas.
Defende que vídeos e anotações não foram periciados, carecem de
autenticidade e cadeia de custódia idônea, configurando presunção penal incompatível
com o devido processo legal.
Assevera fragilidade da narrativa de liderança em organização criminosa, sem
prova de hierarquia, comando, divisão de tarefas ou estrutura organizada, derivando
exclusivamente de depoimentos frágeis e denúncias anônimas.
Afirma que o acórdão do Tribunal local manteve a condenação com base em
conjunto probatório que não comprova a materialidade, indagando qual crime se
configuraria sem termo de apreensão e laudos periciais.
Pugna pela absolvição do agravante do delito de tráfico de drogas, por
ausência de prova da materialidade, nos termos do
II, do Código de Processo
art. 386,
Penal.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada
em agravo regimental deve ser realizada de forma eficaz, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes argumentos genéricos ou meras repetições das teses já repelidas na
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53724591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:30
Código de Controle do Documento: 083003c6-8a14-4a8b-a0bf-b3495d89ca33

Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que denegou a ordem de
.
habeas corpus
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão
agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz a nossa jurisprudência:
AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva
24/9/2025,
10/1/2025;
Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 1.020.291
3/12/2024,
21/3/2024;
/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
30/9/2025;
julgado em
DJEN de
9/3/2025,
9/8/2025.
Assim,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53724591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:30
Código de Controle do Documento: 083003c6-8a14-4a8b-a0bf-b3495d89ca33

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.054.621 / CE
Número Registro: 2025/0460845-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02359409420238060001 2359409420238060001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HERISSON DOS SANTOS PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: HERISSON DOS SANTOS PEREIRA - CE053496
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: MICHAEL SILVESTRE AZEVEDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICHAEL SILVESTRE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADO : HERISSON DOS SANTOS PEREIRA - CE053496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA54949477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:48
Código de Controle do Documento: c01b4cda-dd21-4b01-9c5a-fe9be178a927

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:48
Código de Controle do Documento: c01b4cda-dd21-4b01-9c5a-fe9be178a927